Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-53.2023.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001728-53.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 065.609.801-54 (APELANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.

2.

A defesa alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o laudo definitivo da droga foi juntado tardiamente. No mérito, requer a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal, direito de recorrer em liberdade e concessão da gratuidade da justiça.

3.

O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada do laudo definitivo da droga após o encerramento da instrução processual configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (iv) analisar a viabilidade da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A juntada do laudo definitivo da droga após o encerramento da instrução não configura cerceamento de defesa, pois apenas confirmou a materialidade delitiva já evidenciada nos autos por outros elementos de prova, sem causar prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do CPP.

6.

A condenação por tráfico de drogas se sustenta em conjunto probatório robusto, incluindo o depoimento dos policiais que flagraram o réu dispensando a droga, sua confissão sobre a existência de mais entorpecentes e a apreensão de balança de precisão e embalagens típicas de comercialização, afastando a alegação de uso pessoal.

7.

A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica do STJ e entendimento do TJMT, sendo inviável a desclassificação pretendida.

8.

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois a sentença já fixou regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Além disso, o réu encontra-se preso por outro processo, o que retira seu interesse recursal.

9.

A análise da gratuidade da justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme precedentes, pois a hipossuficiência do condenado deve ser aferida no momento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada tardia do laudo definitivo da droga não configura cerceamento de defesa quando não inova a prova e não causa prejuízo concreto ao réu.

2.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais idôneos e outros elementos probatórios que demonstrem a mercancia da substância ilícita.

3.

A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas.

4.

O direito de recorrer em liberdade é prejudicado quando a pena é fixada em regime aberto e substituída por restritiva de direitos, especialmente se o réu estiver preso por outro processo.

5.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; TJMT, AP N.U 0020175-91.2009.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/3/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em benefício de
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001728-53.2023.811.0040
, pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que o condenou por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas inclusas razões recusais de id. 263619809 a defesa postula
preliminarmente
, a nulidade da sentença, sob a alegação de
cerceamento de defesa
, pois o laudo definitivo da droga foi juntado aos autos após o encerramento da instrução processual, sem possibilidade de manifestação da defesa.
No mérito
, requer a
desclassificação do delito
para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sob o argumento de que não há provas suficientes para demonstrar a intenção de mercancia e que ele seria mero usuário;
o direito de recorrer em liberdade,
por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e,
concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 263619818), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Laudo definitivo da droga juntado após encerramento da instrução processual – Impertinência – Ausência de prejuízo – Laudo que apenas confirmou a materialidade delitiva já evidenciada nos autos por outros elementos de prova – Pedido de desclassificação para uso - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Depoimento do policial – Confissão do acusado - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas - Julgados TJMT – Parecer recomenda o conhecimento e o
desprovimento
do recurso.”
(id. 263814277).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O acusado
Bruno Rodrigues de Farias

foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 20h40m, na via pública, notadamente na Rua São Lucas (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Pizzaria D'talia”), Bairro Village, na cidade de Sorriso/MT, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dez porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
agentes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Village), quando, então, avistaram BRUNO RODRIGUES DE FARIAS em atitude e movimentação suspeita (arremessou uma carteira de cigarros ao solo logo após ter percebido a aproximação policial), razão pela qual decidiram abordá-lo
. Durante o procedimento de busca pessoal, nada fora encontrado pelos policiais militares.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei
diligenciaram no sentido de encontrar o objeto que havia sido dispensado por
BRUNO RODRIGUES DE FARIAS,
em cuja ocasião localizaram e apreenderam, dentro de uma carteira de cigarros, 10 (dez) porções de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados
.

Uma vez questionado a respeito, BRUNO RODRIGUES DE FARIAS
admitiu aos agentes policias no sentido de que havia ainda mais entorpecente em uma construção localizada naquela mesma rua
.

A partir daí, ante as fundadas razões1 , os policiais militares deslocaram-se até o local indicado2 por BRUNO RODRIGUES DE FARIAS e fizeram as buscas pertinentes no interior do recinto em construção, em cuja oportunidade
constataram que o denunciado guardava e tinha em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (cinco porções de cocaína),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Apurou-se que os agentes da lei ainda encontraram, durante a
varredura no local, uma balança de precisão e embalagem para acondicionar droga (ziplock)
”
(id. 263617299).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I.
Da preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa

Como primeiro estandarte recursal
,

a defesa sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da juntada tardia do laudo pericial definitivo, sem que tenha sido oportunizada manifestação específica sobre a prova técnica.

Contudo, a referida alegação não se sustenta, uma vez que o laudo pericial definitivo não inovou na causa e sim apenas confirmou a materialidade do delito, servindo para robustecer os elementos de prova existentes nos autos, como o Auto de Constatação Preliminar da substância entorpecente, o Termo de Exibição e Apreensão, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e a confissão informal do réu acerca da existência de mais entorpecentes em local por ele indicado.

A propósito, como bem pontuado pelo sentenciante
“A juntada tardia do laudo definitivo de drogas (anexo) não exerceu influência no julgamento do feito, não havendo qualquer demonstração de prejuízo ao acusado, uma vez que, antes das alegações finais, o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, id. 110310531, já se encontrava anexada aos autos.”

Dessa forma, a juntada do respectivo documento não trouxe prejuízo concreto à defesa, sendo certo que
"nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a parte que a arguir"
(art. 563, CPP).

Nesse sentido:

“(...) “Não há nulidade decorrente da juntada do laudo pericial após o oferecimento dos memoriais finais, se constatado que a prova técnica não inovou na causa, mas apenas serviu para robustecer os elementos de prova existentes nos autos, além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo às partes.” (TJMT, AP N.U 0020175-91.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2018) (...)”

(TJMT - 1005663-11.2020.8.11.0007, Relator(a): MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data de Publicação: 05/02/2023).

Diante desse cenário,
não há que se falar em nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.

II.
Da pretensão desclassificatória do crime de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/200
6

Em que pese irresignação defensiva no sentido da insuficiência probatória quanto à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo
ao pleito desclassificatório para o ilícito de porte de drogas para consumo pessoal.

Isso porque a
materialidade
do delito
vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo termo de exibição e apreensão (id.263617278), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 263617286), laudo definitivo (id. 263619787), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos,
embora o apelante tenha alegado em juízo que o entorpecente apreendido era exclusivamente para seu consumo
.

Sucede que dos depoimentos colhidos, os policiais visualizaram o momento em que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, lançou um objeto ao solo, o que motivou a abordagem para averiguação. Durante a revista pessoal, nenhum ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao realizarem buscas na área onde observaram o descarte, os agentes localizaram uma carteira de cigarros contendo 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína, devidamente fracionadas e embaladas individualmente.

Ao ser questionado, o acusado admitiu espontaneamente que possuía mais entorpecentes em sua residência. Diligenciando até o local indicado, os policiais realizaram uma busca e encontraram mais 05 (cinco) porções da mesma substância, reforçando ainda mais os indícios de que o réu mantinha consigo a droga para fins de tráfico.

Nesse sentido, o policial
Raphael Fernandes dos Santos
, responsável pela abordagem, relatou em juízo que:

“
a) no dia dos fatos, realizava patrulhamento tático pela via pública (nas proximidades da pizzaria), quando, então, visualizou o apelante/acusado; b) o apelante/acusado “se desfez de um objeto” logo após ter percebido a aproximação policial; c) abordou o apelante/acusado; d) localizou o entorpecente dentro de uma carteira de cigarros; e) deslocou-se até uma determinada construção indicada pelo apelante/acusado (localizada nas proximidades da pizzaria); f) entrou na casinha de madeira; e g) em cima da cama do apelante/acusado haviam mais porções de entorpecente (“prontas para comércio”). (...)”

(id.
263814277).

Esse relato foi corroborado pelo policial
Jackson da Silva Martins
, que destacou que:

“a) no dia dos fatos, realizava patrulhamento tático pela via pública (Rua São Lucas), quando, então, visualizou o apelante/acusado; b) o
apelante/acusado dispensou uma carteira de cigarros ao solo logo após ter avistado a viatura
; c) abordou o apelante/acusado; d) localizou a carteira de cigarros que havia sido arremessada pelo apelante/acusado; e) localizou e apreendeu,
dentro da carteira de cigarros, dez porções de cocaína
; f) o apelante/acusado
assumiu a propriedade do entorpecente
; g) o apelante/acusado informou na direção de que residia em uma construção e que
guardava mais droga no local
; h) deslocou-se até o local indicado, em cuja ocasião localizou e
apreendeu mais cinco porções de cocaína
; i) o
apelante/acusado admitiu a traficância (comercialização do entorpecente na “tabacaria fluxo”); e j) a droga encontrava-se embalada (“pronta para ser comercializada”)”
(id. 263814277).

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.) Destacamos

Na hipótese em testilha, a declaração prestada pelos agentes policiais vão de encontro com próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, pois como bem destacado no parecer ministerial
“
A natureza da droga apreendida [cocaína – previamente embaladas para venda], local de apreensão, próximo a “Tabacaria Fluxo Snooker Lounge”, local conhecido pela prática de tráfico de drogas, bem como apetrechos utilizados na mercancia de entorpecentes [balança de precisão], não permitem concluir que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal.”

(id. 263814277).

É sabido que o art. 28, §2.º, da Lei de Tóxicos estabelece que a análise da destinação do entorpecente e, consequentemente, a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio, deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, com o local e as condições em que se desenvolveu a ação, com as circunstâncias sociais e pessoais, dentre outras circunstâncias.

Assim, despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo ainda que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Não por outro motivo, prevê o
Enunciado Orientativo n.º 3
deste Sodalício que “a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“(...) É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Ademais, destaca-se que o crime malsão é de conteúdo múltiplo de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
", "guardar", "entregar a consumo",
trazer consigo
", dentre outras,
não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda
(
ex vi

Enunciado Orientativo n. 07
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Portanto, as provas colhidas estão plenamente alinhadas com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, afastando qualquer fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa, razão pela qual impõe-se a
manutenção
da condenação
e da correta
tipificação jurídica atribuída ao delito
.

III.
Do direito de recorrer em liberdade

Com relação ao pedido defensivo para que o apelante recorra em liberdade, por suposta ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, é certo que
não deve ser conhecido
ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que
a
sentença condenatória já fixou o regime aberto para cumprimento da pena, além de ter substituído a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

A análise da sentença demonstra que o magistrado de primeiro grau expressamente determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, ressalvando que ele permaneceu preso exclusivamente em razão de outra ação penal em curso, a saber, o processo nº 1004627-24.2023.8.11.0040. Diante disso, eventual manutenção da sua custódia não decorre da presente condenação, mas sim de outro procedimento penal, o que retira o interesse da defesa no pedido formulado.

IV.
Dos benefícios da Justiça Gratuita

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face a

alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito
é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)
”

(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por todo o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de

Bruno Rodrigues de Farias
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025